Tribunal: STF
Processo: HC 80713
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: PROGRESSÃO.
REQUISITOS SUBJETIVOS.
        PROVA. "HABEAS CORPUS".
1.      Estão corretos o acórdão impugnado e o parecer
do Ministério Público federal, pois, havendo as decisões
estaduais, de 1º e 2º graus, negado o benefício da
progressão, por não preencher o sentenciado os requisitos
subjetivos previstos na lei, segundo os elementos de prova,
que examinou, não cabia no Superior Tribunal de Justiça,
reexaminá-los em Habeas Corpus, para eventualmente deferi-
lo.
        Pela mesma razão, não o pode fazer esta Corte,
dado o âmbito estreito do "writ", que não admite
reinterpretação de provas sobre fatos.
2.      "H.C." indeferido.